Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-55.2017.8.14.0072
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO PENAL JULGADA INTEMPESTIVA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Uma vez que a interposição do recurso de apelação foi extemporânea, resta acertada a decisão do juízo pelo seu não conhecimento. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0003244-55.2017.8.14.0072
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MEDICILÂNDIA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: P. S. J.
ADVOGADA: INGRYD OLIVEIRA COUTO (OAB 14834-B)
RECORRIDO: JUTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO PENAL JULGADA INTEMPESTIVA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Uma vez que a interposição do recurso de apelação foi extemporânea, resta acertada a decisão do juízo pelo seu não conhecimento.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
P. S. J.
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que não conheceu do recurso de apelação interposto por sua defesa, por julgá-lo intempestivo.

Segundo consta dos autos, o recorrente foi processado pelo delito tipificado no art. 217-A do CP e restou condenado à pena 17 anos e 22 dias, a ser cumprida em regime inicial fechado, em sentença datada de 03/09/2019 (fls. 82/95).

Na decisão, lhe foi permitido apelar em liberdade, condição em que se encontrava.

A advogada do réu tomou ciência da sentença em 23/09/2019, segunda-feira (fl. 96, verso).

O réu, em que pese não haver necessidade, já que se encontrava solto, foi intimado pessoalmente da sentença em 26/09/2019, quinta-feira (fls. 122/123).

O recurso de apelação foi interposto somente em 03/10/2019, quinta-feira (fls. 97/109).

Assim, o magistrado
a quo
não conheceu a interposição, por ser intempestiva, em decisão datada de 18/10/2019 (fl. 144).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pede o processamento do seu recurso de apelação (fls. 115/121).

Em contrarrazões (fls. 125/127), a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O magistrado
a quo
manteve sua decisão (fl. 128).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos pronunciou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (fls. 135/136).

O feito retornou concluso em 11/08/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

A insurgência pretende o processamento do recurso de apelação interposto pelo réu e julgado intempestivo.

Inviável seu acolhimento.

Com efeito, trata-se de ação penal em que o réu respondia solto e era assistido, desde o início, por advogado particular.

Conforme relatei, a sentença condenatória foi proferida no dia 03/09/2019 e a defesa tomou ciência dela em 23/09/2019 (segunda-feira).

Apesar de dispensável, o réu solto foi intimado pessoalmente da sentença em 26/09/2019 (quinta-feira).

Dessa forma, por mais que se considere a data da intimação do réu para o início da contagem do prazo do recurso, ele iniciaria em 27/09/2019 (sexta-feira) e se esgotaria no dia 1º/10/2019 (terça-feira) porém, conforme dito alhures, somente no dia 03/10/2019 a Defesa protocolou o apelo, o qual, porém, já se encontrava com o prazo vencido.

Nestes termos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC